Tribunal: TJSP
Processo: 2015485-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Compra e venda. Embargos à execução. Embora seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos (Súm. 481, STJ), os elementos coligidos não permitem concluir que a atual situação financeira difícil da agravante seja perpétua. Havendo possibilidade de que a empresa se restabeleça, é caso de permitir o diferimento do pagamento das custas para o final do

Ementa:
Compra e venda. Embargos à execução. Embora seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos (Súm. 481, STJ), os elementos coligidos não permitem concluir que a atual situação financeira difícil da agravante seja perpétua. Havendo possibilidade de que a empresa se restabeleça, é caso de permitir o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, nos termos do art. 5o da Lei Estadual 11.608/03, para não impor óbice ao exercício do direito de acesso à Justiça neste momento de dificuldades.

Recurso parcialmente provido.